Tribunal: TJMT
Processo: 1038645-10.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038645-10.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), NEIRE BENEDITA DE SOUZA - CPF: 522.292.701-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE), M. M. D. S. B. - CPF: 068.057.001-24 (APELADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO EM VOO DOMÉSTICO – PERDA DE CONEXÃO – DEMORA DE QUATORZE HORAS PARA REALOCAÇÃO DA PASSAGEIRA EM VOO PARA O DESTINO – ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – INTENSO TRÁFEGO AÉREO E CONGESTIONAMENTO DA MALHA AÉREA – DESCABIMENTO – RISCO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO “IN RE IPSA” FRENTE À DIMENSÃO DO ATRASO – VALOR INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE MINORAÇÃO – DESCABIMENTO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – DATA DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A justificativa trazida pela recorrente (congestionamento na malha viária) quanto ao descumprimento contratual no que tange o prazo contratado pela viagem, decorre de risco inerente à atividade que desempenha (caso fortuito interno), com o qual, pois, tem o dever de suportar, e não a exime da ilegalidade” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAC 1035815-42.2017.8.11.0041 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020). 2. “O sofrimento psicológico decorrente do serviço inadequado e impróprio oferecido pela ré/apelante (CDC, art. 20, §2º), somado a angustia e frustração de longa espera para ser realocado em outro voo e chegar ao destino, por si só, gera o dano moral indenizável, na medida em que acarretou diversos transtornos psicológicos à passageira, ultrapassando o mero contratempo aceitável nesse tipo de relação comercial” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAC 1034432-58.2019.8.11.0041 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – j. 15/09/2020, Publicado no DJE 18/09/2020). 3. “Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015). 4. “Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem ser computados a partir da citação, a teor do art. 405 do Código Civil. Precedentes” (STJ – 3ª Turma – REsp 1728068/SP – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 05/06/2018, DJe 08/06/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1038645-10.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela VRG LINHAS AÉREAS S.A. contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº 1038645-10.2019.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por MILENE MARIA DE SOUZA BISPO, representada por sua mãe NEIRE BENEDITA DE SOUZA, julgou procedente o pedido para condenar a ré/apelante ao pagamento de R$ 6 mil, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da sentença, a título de indenização por danos morais decorrentes do atraso do voo do Município do Rio de Janeiro/RJ para Brasília/DF, que causou perda da conexão de lá para Cuiabá/MT, marcada para as 20h20min do dia 20/08/2019, e fez com que a autora/apelada permanecesse nas dependências do aeroporto da capital federal até às 15h25min do dia seguinte, totalizando 14 horas de atraso (cf. Id. nº 59186013).

A ré/apelante reafirma inexistência de ato ilícito dizendo que “o atraso no trecho teve como única e exclusiva causa a incidência de evento inevitável, qual seja, a ocorrência de alto índice de tráfego na malha aeroviária na referida data, acarretando um verdadeiro ‘efeito cascata’ na decolagem das aeronaves, ensejando, com isso, cancelamentos, atrasos e alterações dos voos”, e insiste na falta de comprovação de dano moral indenizável (cf. Id. nº 59186015 - pág. 5).

Pede, sob esses fundamentos, reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente, ou, no mínimo, para que seja minorado o valor indenizatório e fixados na data da sentença o termo iniciado não só da correção monetária, mas também dos juros de mora.

Nas contrarrazões, a autora/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 59186019).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 68500983).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 07 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A insurgência recursal se funda exclusivamente na tese de que há excludente de responsabilidade da Companhia/apelante no caso de atraso de voo decorrente do intenso tráfego aéreo constatado naquela data.

Após estabelecer as premissas de que o art. 14, §3º, I e II, do CDC, afasta a responsabilidade do prestador do serviço em caso fornecedor do serviço quando provada culpa exclusiva de terceiro e que não foi impugnada a imagem exibida na contestação, extraída de seu sistema interno, a apelante diz que “
não pode ser outra a conclusão, senão a de a r. sentença merece ser integralmente modificada a fim de que se julgue improcedente o pedido autoral
” (cf. Id. nº 59186015 - pág. 7).

Contudo, sem razão.

Conforme já decidiu o eg. STJ, trata-se de responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviço pelos danos causados ao consumidor, e a prestadora somente elidirá essa responsabilidade se demonstrar “
a ocorrência de força maior ou caso fortuito externo
” (CC, art. 393), “
que, uma vez prestado o serviço, o defeito inexiste
”, ou, ainda, que o fato ocorreu por “
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
” (CDC, art. 14, §3º, I e II).

A propósito:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA EM FACE DA BANCORBRÁS. DEFEITO DE SERVIÇO PRESTADO POR HOTEL CONVENIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. (...) 3.
Nos termos do caput do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
. Cuida-se, portanto, de
hipótese de responsabilidade civil objetiva
, baseada na teoria do risco da atividade, que alcança todos os agentes econômicos que participaram do colocação do serviço no mercado de consumo, ressalvados os profissionais liberais, dos quais se exige a verificação da culpa. 4. Sob essa ótica e tendo em vista o disposto no parágrafo único do artigo 7º e no § 1º do artigo 25 do CDC, sobressai a solidariedade entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços, cabendo direito de regresso (na medida da participação na causação do evento lesivo) àquele que reparar os danos suportados pelo consumidor. 5. Nada obstante
, é consabido que a responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços pode ser elidida se demonstrada: (i) a ocorrência de força maior ou caso fortuito externo (artigo 393 do Código Civil); (ii) que, uma vez prestado o serviço, o defeito inexiste (inciso I do § 3º do artigo 14 do CDC); e (iii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (inciso II do § 3º do retrocitado dispositivo consumerista)
” – STJ – REsp 1378284/PB – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – J. 08/02/2018, DJe 07/03/2018 –
grifei
e
destaquei
.

E, conforme já decidiu este eg. Tribunal de Justiça, a existência de intenso tráfego aéreo e congestionamento da malha viária são riscos da atividade desenvolvida pela Companhia/ré.

A propósito:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – ATRASO INJUSTIFICADO DE VOO – ATRASO DE 12 (DOZE) HORAS - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA -

VALOR DA CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. I - Não demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, não há como se excluir a responsabilidade civil da companhia aérea diante dos fatos comprovados nos autos. II -
A justificativa trazida pela recorrente (congestionamento na malha viária) quanto ao descumprimento contratual no que tange o prazo contratado pela viagem, decorre de risco inerente à atividade que desempenha (caso fortuito interno), com o qual, pois, tem o dever de suportar, e não a exime da ilegalidade
. III - Ao fixar o quantum indenizatório, o magistrado deve pautar-se por não contemplar o enriquecimento sem causa, mas sim, trazer à vitima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e, em contrapartida, aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, compensatória e punitiva” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAC 1035815-42.2017.8.11.0041 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020 –
grifei
).

No mais, sobre
as particularidades a serem observadas para caracterização do dano moral indenizável nas hipóteses de atraso/cancelamento de voos, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. (...) 3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico. 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5.
Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral
. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é,
a real duração do atraso
; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv)
se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável
; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros” (STJ – 3ª Turma – REsp 1796716/MG – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/08/2019, DJe 29/08/2019 –
grifei
e
destaquei
).

A hipótese dos autos se amolda perfeitamente àquela em que, segundo o julgado, reputa-se caracterizado o dano moral indenizável: grandíssimo lapso temporal entre a data prevista para embarque no voo cancelado e o efetivo embarque em outro voo.

A propósito, o Informativo nº 550 da jurisprudência do eg. STJ: “
No caso em que companhia aérea, além de atrasar desarrazoadamente o voo de passageiro, deixe de atender aos apelos deste,
furtando-se a fornecer
tanto informações claras acerca do prosseguimento da viagem (em especial, relativamente ao novo horário de embarque e ao motivo do atraso) quanto
alimentação e hospedagem (obrigando-o a pernoitar no próprio aeroporto)
,
tem-se por configurado dano moral indenizável in re ipsa, independentemente da causa originária do atraso do voo
” (
grifei
e
destaquei
).

No mesmo sentido, já decidiu esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado:

“
EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ATRASO NO HORÁRIO DE PARTIDA DO VOO – ALTO ÍNDICE DE TRÁFEGO NA MALHA AEROVIÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA – RISCO INERENTE À ATIVIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –ATRASO QUE ENSEJOU PERDA DO VOO DE CONEXÃO – PERÍODO LONGO DE ESPERA ATÉ O PRÓXIMO VOO – SERVIÇO PRESTADO DE FORMA INSUFICIENTE E INEFICIENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO –

RECURSO DA AUTORA E DA RÉ DESPROVIDO. (...) 3. O sofrimento psicológico decorrente do serviço inadequado e impróprio oferecido pela ré/apelante (CDC, art. 20, §2º), somado a angustia e frustração de longa espera para ser realocado em outro voo e chegar ao destino, por si só, gera o dano moral indenizável, na medida em que acarretou diversos transtornos psicológicos à passageira, ultrapassando o mero contratempo aceitável nesse tipo de relação comercial” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAC 1034432-58.2019.8.11.0041 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – j. 15/09/2020, Publicado no DJE 18/09/2020).

Quanto ao valor indenizatório, sabe-se que este deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo), para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), observando-se a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

No caso, considerando a gravidade do ato lesivo, a extensão do dano suportado (atraso de 14 horas), o potencial econômico da agente e os parâmetros usualmente adotados em casos semelhantes, não diviso a alegada exacerbação do valor indenizatório fixado pelo MM. Juiz em R$ 6 mil.

Por fim, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação.

A propósito:

“
EMENTA
:
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. TRANSPORTE AÉREO QUE SEGUIU VIA TERRESTRE (ÔNIBUS), EM VIRTUDE DE CANCELAMENTO DO VÔO. (...) JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. (...) 4. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem ser computados a partir da citação, a teor do art. 405 do Código Civil. Precedentes” (STJ – 3ª Turma – REsp 1728068/SP – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 05/06/2018, DJe 08/06/2018).

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021